Tribunal: TJDFT
Processo: 0714042-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714042-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ZILMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP D E S P A C H O Intime-se o Agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste acerca do interesse processual no prosseguimento do presente recurso, vez que, na origem, pugnou pela indisponibilidade de bens e direitos do executado como medida para obtenção de seu crédito (ID 64296985), como medida substitutiva à expedição de mandado de penhora bens no domicilio do Executado. Brasília, 5 de junho de 2020 11:46:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador